Tribunal: TJDFT
Processo: 0764983-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. VALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da sucumbência.
2. Diante desse contexto, em relação à distribuição do ônus de sucumbência, convém analisar as hipóteses de aplicação do princípio da causalidade. 2.1. É necessário saber, portanto, se a devedora, ora apelante, deu causa efetivamente à propositura da demanda.
3. A obrigação tributária constituída por meio das Certidões de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
4. Diante da análise das Certidões de Dívida Ativa acostada aos presentes autos é perceptível que todos os requisitos estabelecidos nas regras previstas no art. 202, inc. III, do CTN em composição com o art. 2o, § 5o, inc. III, da LEF se encontram preenchidos.
5. A sociedade anônima devedora, ora apelante, portanto, deve arcar com o pagamento do montante indicado na sentença recorrida, proferida nos autos do processo originado pelos embargos à execução, referente às despesas processuais e aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.
6. Apelação conhecida e desprovida.